Tribunal: CARF
Processo: 13839.723526/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.723526/2011-11
ACÓRDÃO
2001-007.618 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON LUIZ BULIZANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RRA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos,
podendo ser deduzida somente a despesa com ação judicial necessária ao
recebimento dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos
pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no
7.713/88, vigente à época dos fatos.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprova haver
ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos
rendimentos recebidos acumuladamente, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.618 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723526/2011-11
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/35):
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento
(fls. 20 a 24), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.435,10,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Instituto Nacional
do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 19.764,00 em
conformidade com as informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), a qual
foi indeferida (fl. 27), em virtude de não haver previsão legal para a dedução de
honorários advocatícios referentes a processo administrativo.
Cientificado do indeferimento da SRL em 16/11/2011 (fl. 28), o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 2 a 4), em 30/11/2011, instruída com os documentos
de fls. 6 a 12.
Argumenta, em síntese, que o valor tido como omitido refere-se a honorários
advocatícios necessários à percepção dos rendimentos declarados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A previsão legal de dedução de despesas necessárias à percepção de rendimentos
recebidos acumuladamente, inclusive com advogados, restringe-se a ações
judiciais.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.618 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723526/2011-11
3
Cientificado da decisão, em 24/02/2014 (fls. 37), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/03/2014, recurso voluntário (fls. 39/44), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que honorários advocatícios pagos na
obtenção dos rendimentos recebidos acumuladamente são dedutíveis, uma vez que a legislação
de regência não segrega honorários pagos em razão de processo judicial ou por força de processo
administrativo. Alega ainda que o valor pago aos patronos não representa aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica por parte do Recorrente, descabendo assim a incidência do
imposto de renda. Cita jurisprudência judicial e administrativa a motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento e do suposto crédito tributário constituído.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 49), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – dos honorários advocatícios pagos pela
condução do processo administrativo junto ao INSS:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 19.764,00, constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com o afastamento da omissão
apurada, por referir-se a honorários advocatícios pagos pela condução de processo administrativo
junto ao INSS para obtenção de benefício previdenciário.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 33/33) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.618 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723526/2011-11
4
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – levando-se em conta, diga-se de passagem, que somente são
dedutíveis dos rendimentos recebidos acumuladamente os honorários advocatícios pagos pela
condução de processo judicial, na exata dicção da legislação de regência (art. 12 da Lei no
7.713/88 e art. 56, parágrafo único do RIR/99, vigentes à época dos fatos), não sendo dedutível a
verba paga aos patronos pela atuação em processo administrativo, por falta de previsão legal –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor, mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
O interessado argumenta que os honorários advocatícios pagos (R$ 19.764,00,
contrato à fl. 11 e comprovante de pagamento bancário de fl. 12) deveriam ser
excluídos do montante tributável.
Entretanto, a possibilidade de exclusão de despesas necessárias à percepção de
rendimentos recebidos acumuladamente, incluindo honorários advocatícios,
restringe-se a ações judiciais, conforme expressamente previsto na Lei
7.713/1988, art. 12:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. (grifos acrescidos)
Assim, uma vez que os serviços advocatícios foram prestados em processo
administrativo perante o INSS, impossível acatar o pleito do contribuinte.
Destarte, lastreado nas informações contidas em DIRF emitida pelo INSS, indene de
dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em face da ausência de declaração da
integralidade dos valores recebidos no ano-calendário de 2009 – correto é procedimento fiscal
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário
ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.618 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723526/2011-11
5
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Original